Tribunal: TJPA
Processo: 0814712-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814712-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JACKSON SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACOTE ANTICRIME. NÃO AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pedido de afastamento da hediondez no crime de tráfico de drogas para fins de progressão de regime e livramento condicional.

2. A defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis porcento) para a progressão de regime e 1/3 (um terço) para livramento condicional, alegando q
ue a Lei nº 13.964/2019
(Pacote Anticrime)
revogou o §

2º do art. 2º, da Lei de Crimes Hediondos, que previa a equiparação do
delito de
tráfico
de entorpecentes
a crime hediondo

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar se, após as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), foi afastada a hediondez do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto na Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

4. Com efeito, a Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime” revogou o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, que trazia os parâmetros para progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados. Entretando, referida alteração por si só não é suficiente para extrair a hediondez do crime de tráfico de drogas, mormente porque a equiparação decorre do texto constitucional, previsto no art. 5º, XLIII.

5. A finalidade de os crimes hediondos estarem separados dos equiparados a hediondos no texto constitucional não é diferenciá-los, mas garantir que o tratamento penal mais severo conferido ao tráfico de drogas, à tortura e ao terrorismo não fosse alterado pelo legislador infraconstitucional, ou seja, embora o legislador ordinário possa alterar o rol dos crimes hediondos, não lhe é permitido afastar a hediondez por equiparação atribuída pelo próprio constituinte.

6.

O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado.

7. Na espécie, o agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei de Drogas, sem incidência da causa minorante do tráfico privilegiado. Dessa forma, para fins de progressão de regime e livramento condicional, devem ser aplicados os regramentos relativos aos crimes hediondos, previstos na Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ,
AgRg no AREsp n. 2.596.733/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.

Dispositivos relevantes citados:

art. 5º, XLIII, da Constituição Federal;
§ 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pela
Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0814712-58.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: JACKSON SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução penal interposto por
JACKSON SILVA ALMEIDA
contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pedido de afastamento da hediondez no crime de tráfico de drogas para fins de progressão de regime e livramento condicional (ID-21858290).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis porcento) para a progressão de regime e 1/3 (um terço) para livramento condicional, alegando que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) revogou o § 2º do art. 2º, da Lei de Crimes Hediondos, que previa a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo (ID-21858285).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-21858289).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (ID-21858291).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-21879135).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

1.

DO
AFASTAMENTO
DA

HEDIONDEZ-TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

A defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis porcento) para a progressão de regime e 1/3 (um terço) para fins de livramento condicional, alegando que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) revogou expressamente o § 2º do art. 2º da Lei de Crimes Hediondos, que previa a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo. Dessa forma, inexistiria amparo legal para a sustentar a natureza hedionda do crime de tráfico.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime” revogou o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, que trazia os parâmetros para progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados. Entretando, referida alteração por si só não é suficiente para extrair a hediondez do crime de tráfico de drogas, mormente porque a equiparação decorre do texto constitucional, previsto no art. 5º, XLIII, segundo o qual:

[...] a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos
, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; (grifos nossos)

A equiparação é reproduzida no art. 2º da Lei 8.082/1990 (Lei de Crimes Hediondos). No âmbito da jurisprudência, o entendimento é pacífico no sentido de que o crime de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, devendo receber igual tratamento, mesmo após a alteração introduzida pelo Pacote Anticrime.

Nesse sentido, oportuno trazer à baila julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PACOTE ANTICRIME NÃO AFASTOU A HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO ALICERÇADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 126 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3. A jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de "referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote anticrime) (...)" (AgRg no HC n. 729.332/SP, desta Relatoria, DJe de 25/4/2022).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.596.733/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

Ademais, a finalidade de os crimes hediondos estarem separados dos equiparados a hediondos no texto constitucional não é diferenciá-los, mas garantir que o tratamento penal mais severo conferido ao tráfico de drogas, à tortura e ao terrorismo não fosse alterado pelo legislador infraconstitucional, ou seja, embora o legislador ordinário possa alterar o rol dos crimes hediondos, não lhe é permitido afastar a hediondez por equiparação atribuída pelo próprio constituinte.

Em reforço, o fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Todavia, isso não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei 11. 343/2006.

No caso dos autos, o agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei de Drogas, sem incidência da causa minorante do tráfico privilegiado. Dessa forma, para fins de progressão de regime e livramento condicional, devem ser aplicados os regramentos relativos aos crimes hediondos, previstos na Lei de Execução Penal.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025